Tribunal: STF
Processo: HC 250766
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-15
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Matheus Iago Silva, em favor de Wallace Santos de Brito, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 966.966/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de WALLACE SANTOS DE BRITO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. 



    A Corte impetrada deu provimento ao agravo em execução penal do Ministério Público para cassar a decisão do Juízo de primeiro grau que deferiu ao paciente o benefício do trabalho externo. 



    O impetrante alega que o paciente foi condenado por crimes cometidos "em momento muito anterior à vigência da nova redação trazida pela Lei n. 14.843/2024, que é mais gravosa" (fl. 4). 



    Argumenta que "o paciente não pode ser submetido a uma lei prejudicial e posterior à data do cometimento do crime, conforme estabelece o art. 5º, XL, da Constituição Federal, que consagra o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa" (fl. 4). 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que "seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado para restabelecer a decisão que deferiu o trabalho externo ao PACIENTE" (fl. 8)



    A liminar foi indeferida em 18.12.2024. Aguarda-se o julgamento de mérito.



    Nesta Corte, o impetrante requer “a) liminarmente, conceda-se a ordem de habeas corpus para suspender os efeitos do acórdão, de modo a restabelecer a decisão de primeiro grau que deferiu o trabalho externo ao PACIENTE até julgamento definitivo deste writ; b) seja dispensada a requisição de informações à autoridade coatora, tendo em vista que a presente ação é instruída com os documentos necessários para a solução da controvérsia; c) promova-se a oitiva do membro do Ministério Público; d) ao final, seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado para restabelecer a decisão que deferiu o trabalho externo ao PACIENTE. Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CPP, arts. 647-A e 654, § 2.º). ”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o presente habeas corpus impugna decisão que indeferiu a medida liminar no Superior Tribunal de Justiça, razão por que não pode ser conhecido, em virtude do obstáculo imposto pela Súmula 691 da Corte.



    Evidentemente e de forma excepcional, tem-se admitido a superação do referido entendimento sumulado, até mesmo com a concessão da ordem de ofício, quando verificada manifesta ilegalidade, inclusive materializada na demora de julgamento de mérito no Tribunal Superior. São os precedentes: HC 233.497, de minha relatoria, DJe 27.10.2023; AgR no HC 235.820, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.3.2024; HCs 230.689 e 231.280, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 8.8.2023 e 10.8.2023.



    Não é o caso dos autos, no entanto.



    Vejam-se trechos da decisão do TJSC:



    “A Lei n. 14.843/2024 estabeleceu a vedação ao trabalho externo sem vigilância aos condenados pela prática de crime hediondo ou com violência ou grave ameaça (LEP, art. 122, § 2º) - como é o caso do reeducando, que cumpre pena por vários delitos de roubo.



    (...)



    A propósito, é como se posicionou esta Câmara Criminal sobre o tema: [...]



     Importante reiterar, de qualquer sorte, que apenas a modalidade desvigiada do trabalho externo é que foi vedada aos condenados por crimes hediondos ou praticados com violência ou grave ameaça. Nesse sentido, destaco que este Relator tem até mesmo mantido decisões recentes que autorizaram o trabalho externo a condenados nessas condições, quando indicado o responsável da empresa que ficará encarregado da vigilância direta do reeducando, em observância ao disposto na atual redação do art. 122, § 2º, da LEP (a exemplo: TJSC, Agravo de Execução Penal n. 8000927-81.2024.8.24.0020, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 14-11-2024). Não foi, porém, o que ocorreu na presente hipótese, uma vez que a proposta de trabalho apresentada indica tão somente o nome da empresa, o cargo a ser exercido pelo apenado, sua remuneração, a jornada laboral e a forma de deslocamento entre o local de trabalho e o ergástulo (autos do SEEU, seq. 318.2). Dessarte, é de rigor a revogação da autorização para trabalho externo sem vigilância concedida ao apenado, em observância à vedação do art. 122, § 2º, da LEP. Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, nos termos das alterações promovidas pela Lei n. 14.843/2024 na Lei de Execução Penal, cassar a autorização para exercício de trabalho externo sem vigilância concedida ao reeducando.”(eDOC 5)



    Aguarde-se o trâmite natural do writ no STJ.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente